Tribunal: TJMT
Processo: 1017180-58.2023.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017180-58.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSILAINE XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 060.798.921-11 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de nº
1017180-58.2023.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrida: JOSILAINE XAVIER DO NASCIMENTO
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
,
o
voo da recorrida foi cancelado/modificado, sem qualquer aviso, o que culminou que saísse de Guarulhos/SP rumo a Cuiabá/MT por volta das 08h30min do dia 16/11/2023, enquanto o horário originalmente previsto era às 22h20min do dia 15/11/2023, mais de 9 horas de atraso.

2.

A alegação de cancelamento de voo em razão das más condições climáticas, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

3.

A prova produzida pela recorrente (
prints
), apresentada de modo isolado, é incapaz de comprovar a alegação de mau tempo e a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte aéreo.

4.

Danos morais que, no caso, independem da prova do prejuízo, porquanto, a possibilidade de não usufruto de viagem programada com antecedência, sem dúvidas, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)

para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

7.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024